Tribunal: TJDFT
Processo: 0742978-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE. RESSALVA DA CONVICÇÃO PESSOAL DO RELATOR. DECISÃO MANTIDA.
I. De acordo com a jurisprudência dominante, ressalvadas as exceções legais, não pode ser atenuada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Ressalva da convicção pessoal do relator quanto à possibilidade da constrição de até 30% da remuneração do executado, de acordo com as particularidades do caso concreto. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.